Tribunal: STF
Processo: ARE 1302078
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, pelas alíneas “a” e “b”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INOCORRÊNCIA - Segundo jurisprudência firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, por interesse comum deve ser entendido como o interesse jurídico que se extrai da atuação comum ou conjunta por parte daqueles tidos como solidariamente responsáveis. - Para a aplicação do disposto no art. 124, I do CTN, é necessário que aquele ao qual se pretenda imputar a responsabilidade esteja no mesmo polo da relação negocial que deu origem ao fato gerador do tributo. A atividade de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias cabe precipuamente à Fazenda Pública, não configurando omissão para fins de aplicação do art. 21, XII da Lei Estadual n° 6.763/75 a ausência de exigência de cumprimento de obrigações tributárias cabíveis a terceiros por particulares”.
     Sustenta a recorrente que houve violação aos artigos 97, 155, II, § 2º, XII, da Constituição Federal.
    No que se refere a cláusula de reserva de plenário, entende que o Tribunal de origem, por vias transversas, teria declarado a inconstitucionalidade do art. 21, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.763/75. 
    Aduziu, ainda, que a evasão fiscal ocorreu no momento em que se atribuiu ao contrato de prestação de serviços de transporte intermunicipal, fato gerador de ICMS, a nomenclatura de contrato de locação para se tentar evitar a incidência do imposto. Por esta razão, a recorrida possui inegável interesse em comum com a contratada na situação que constitui o fato gerador do imposto, justificando-se, assim, a sua responsabilidade solidária. 
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    No que se refere a interposição com base no art. 102, III, “b” do permissivo constitucional, conforme se verifica no acórdão recorrido, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, sendo que, a interposição de recurso extraordinário com base na alínea “b” demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, “ b”. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 956463 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 16/03/2017).
    Inexiste, ainda, a alegada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 21, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.763/75, tampouco afastou a aplicabilidade dessa norma sob fundamentos constitucionais. 
    No mais, verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional local e federal (Código Tributário Nacional e Lei Estadual nº 6.763/75) e nos fatos e provas dos autos, entendeu que não se pode estender a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação tributária à parte recorrida, dada a inexistência de interesse comum entre as partes contratantes.
    Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1163529 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 11/12/2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Responsabilidade tributária solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 7. Afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 729145 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 07/06/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino a majoração da verba honorária, já fixada pela origem (edoc. 1, p. 246), no valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente